Tribunal: TJBA
Processo: 8030673-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8030673-87.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADELMO BITTENCOURT SILVA e outros (32)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Gratificação de Atividade Policial Militar - GAPM. Realinhamento a Militares Inativos e Pensionista em sua referência V. Lei 12.566/12.
Inaplicabilidade do Tema 1.017 do STJ
, pois a

presente demanda não visa ao incremento de direito que lhe fora negado em seu ato de aposentação, mas apenas à
progressão da GAPM III (já percebida) para os níveis IV e V em seus proventos de aposentadoria nas mesmas condições e prazos em que esta gratificação passou a ser majorada para os militares em atividade.

Preliminar de inadequação da via eleita
sob a alegação de não ser cabível ação mandamental contra lei em tese afastada, vez que o impetrante não atacou em abstrato a constitucionalidade da Lei Estadual 12.566/2012, mas sim o ato de efeitos concretos do ESTADO DA BAHIA, praticados pela administração pública com base na referida lei, consistente no não pagamento da mencionada gratificação. Inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF.
Preliminar de decadência
suplantada, pois a pretensão delineada nos autos não visa atacar a Lei Estadual 12566/2012, mas sim o ato de efeitos concretos do Estado, que embasado naquela lei, não concedeu ao impetrante o pagamento pretendido. Neste sentido, o termo a quo do prazo decadencial do art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 não corresponde à data de edição da Lei Estadual 12566/2012.
Preliminar de prescrição
afastada, pois, conforme o STJ, “
Incide a Súmula 85/STJ em demanda por meio da qual servidores públicos aposentados perseguem a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, de sorte que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas além dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação (
AgR no REsp. 1374492/CE).

Mérito
.

Por possuir a Gratificação de Atividade Policial caráter genérico (art. 17 da Lei Estadual n.º 7.145/97), vez que não se funda em suporte fático específico e é concedida indistintamente aos policiais militares em atividade, esta constitui-se como verdadeiro aumento de remuneração disfarçado de vantagem pecuniária. Em face do princípio da paridade entre ativos e inativos,
deve ser assegurado aos aposentados os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Há
comprovação nos autos de que os impetrantes
ADELMO BITTENCOURT SILVA, CARLOS ALBERTO GOMES DA CONCEICAO, CARLOS ALBERTO SOUSA SANTOS , VALDEMIRO RIBEIRO DE ARAUJO, WALTER LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA, ANTONIO BERNARDO SANTANA, DERMEVAL RIBEIRO FRUTUOSO, ERASMO ALMEIDA NEVES, JOAO RAIMUNDO ROCHA, JOSE ALVES DAMASIO, MARINA DE SOUZA TELES, SILVANDIRA SANTANA SANTOS, e TEOFILO BACELAR BOAVENTURA, ANTONIO DE SOUZA ALMEIDA, AURELIDIO FERREIRA DO PRADO FILHO, CARLOS EDMUNDO FARIAS SALVADOR, EVALDO CONCEICAO, LAUDICEA COSTA CRUZ, MARIA ELIANE SOUSA DE SOUZA, SEBASTIAO GOMES DOS REIS, UILSON TELES DE LIMA, WILSON ANTONIO DE AZEREDO,
recebem GAPM III, e
JOAO PEDRO DE JESUS DOS SANTOS, e WALDELICE ALMEIDA SOUSA
recebem GAP IV, a indicar o cumprimento do único requisito legal (laborar em carga horária de 180 horas mensais, ou seja, superior a 40 horas semanais, requisito imposto pelas Leis 7.145/97 e 12.566/12) para a percepção da vantagem nas referências III, IV e V, nada obstando, por isso, a percepção da GAPM V por estes impetrantes.
Então,
considerando que a implantação da GAP na referência V se deu a partir de 1º de abril de 2015 para os militares em atividade, consoante artigo
6º, da Lei Estadual nº 12.566/12, fazem jus os referidos impetrantes a terem implantados em seus proventos de inatividade, desde a propositura da presente ação a GAP na referência V.
Lado outros, os demais impetrantes ou não comprovaram que cumpriam jornada de 40 horas semanais, não fazendo jus, portanto, à implementação, em seus proventos, da GAP no nível V, ou sequer provaram a percepção de GAP. Por fim, é cabível a cumulação da Gratificação de Habilitação com a Gratificação de Atividade Policial Militar, sem que se tenha por configurado bis in idem
Segurança concedida
para reconhecer o direito dos impetrantes ADELMO BITTENCOURT SILVA, CARLOS ALBERTO GOMES DA CONCEICAO, CARLOS ALBERTO SOUSA SANTOS , VALDEMIRO RIBEIRO DE ARAUJO, WALTER LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA, ANTONIO BERNARDO SANTANA, DERMEVAL RIBEIRO FRUTUOSO, ERASMO ALMEIDA NEVES, JOAO RAIMUNDO ROCHA, JOSE ALVES DAMASIO, MARINA DE SOUZA TELES, SILVANDIRA SANTANA SANTOS, TEOFILO BACELAR BOAVENTURA, ANTONIO DE SOUZA ALMEIDA, AURELIDIO FERREIRA DO PRADO FILHO, CARLOS EDMUNDO FARIAS SALVADOR, EVALDO CONCEICAO, LAUDICEA COSTA CRUZ, MARIA ELIANE SOUSA DE SOUZA , SEBASTIAO GOMES DOS REIS, UILSON TELES DE LIMA, WILSON ANTONIO DE AZEREDO, JOAO PEDRO DE JESUS DOS SANTOS, e WALDELICE ALMEIDA SOUSA, à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM – na referência V, determinando, assim, ao ESTADO DA BAHIA que (i) promova o realinhamento imediato da GAP para o nível V nos proventos dos impetrantes, já que o prazo para implementação deste nível para os militares em atividade ocorreu em abril de 2015 (artigo 6º da Lei Estadual nº 12.566/2012); e (ii) pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança, deduzindo-se os valores já pagos a título de GAPM III e GAP IV. A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal).

Fica denegada a segurança aos demais impetrantes, EDIMILSON COELHO FERREIRA DOS SANTOS, EUNICE OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE CARLOS CORREIA CARDOS, VALDIR BARBOSA DOS SANTOS, RAYMUNDA DE SANTANA, MARIA PEREIRA DOS SANTOS LEAL, ANTONIA DAS GRACAS PAIVA CERQUEIRA, NAILDE DE FREITAS ALBUES, e IRACY LOPES RODRIGUES. Segurança concedida para 24 impetrantes; e denegada para 9 impetrantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8030673-87.2021
.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ADELMO BITTENCOURT SILVA e outros (32)
;

e impetrado, o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
.